Tribunal: STJ
Processo: 0206099-35.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546114 - CE(2024/0007831-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LUANA SOUSA ROCHA - DF025882
AGRAVADO
: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO MIRANDA PINHEIRO NETO - CE018701
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória fundada em notas fiscais relativas ao
fornecimento de materiais cirúrgicos autorizados pela operadora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, constituiu
título executivo judicial correspondente à soma e atualização das notas fiscais e
fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte a quo reformou parcialmente a sentença para reconhecer pagamento
parcial da nota fiscal n. 47400, mantendo, no mais, a condenação, sem majoração
dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova escrita apresentada se
ajusta ao
I, do CPC; (ii) saber se houve inversão indevida do ônus da
art. 700,
prova à luz do
I, do CPC; (iii) saber se a petição inicial atendeu ao
art. 373,
art. 320
Documento eletrônico VDA54040710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9a68b23d-4dd5-4a44-b8f5-b845ea98efc0

do CPC e se guias sem aceite podem lastrear a monitória; e (iv) saber se incide a
exceção do contrato não cumprido do
do CC, condicionando o pagamento
art. 476
ao cumprimento de procedimentos contratuais e auditoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração das conclusões da Corte estadual
sobre a entrega dos materiais, a aptidão das notas fiscais como prova escrita da
dívida e o cumprimento do ônus da prova demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, além da Súmula n. 7 do STJ, para obstar a
interpretação de cláusulas e termos contratuais suscitada sob a exceção do contrato
não cumprido do
do CC.
art. 476
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do
Tese de julgamento:
contexto fático-probatório quanto à aptidão da prova escrita, à entrega dos
materiais e ao ônus da prova na ação monitória. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ,
além de incidir a Súmula n. 7 do STJ, para vedar a interpretação de cláusulas
contratuais na análise da exceção do contrato não cumprido do
do CC”.
art. 476
Código de Processo Civil, arts. 85 § 11, 320, 373
Dispositivos relevantes citados:
I, 700 I; Código Civil,
Constituição Federal,
III a.
art. 476;
art. 105
STJ, Súmulas n. 5 e n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,
REsp n. 512.960/MT,
julgado em
STJ,
relator Ministro Carlos
21/10/2008;
REsp n. 203.811/MG,
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/2/2000;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.018.436/RS,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Raul
16/5/2017;
AREsp n. 321.078/PE,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/3/2015;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.750.886/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
8/3/2021;
AREsp n. 1.502.634/RS,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9a68b23d-4dd5-4a44-b8f5-b845ea98efc0

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9a68b23d-4dd5-4a44-b8f5-b845ea98efc0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546114 - CE (2024/0007831-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA -
DF036545
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LUANA SOUSA ROCHA - DF025882
AGRAVADO
: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO
DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO MIRANDA PINHEIRO NETO - CE018701
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória fundada em notas fiscais relativas ao
fornecimento de materiais cirúrgicos autorizados pela operadora.
Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, constituiu título
executivo judicial correspondente à soma e atualização das notas fiscais e fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte a quo reformou parcialmente a sentença para reconhecer pagamento
parcial da nota fiscal n. 47400, mantendo, no mais, a condenação, sem majoração
dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova escrita apresentada se ajusta
ao
I, do CPC; (ii) saber se houve inversão indevida do ônus da prova à luz
art. 700,
do
I, do CPC; (iii) saber se a petição inicial atendeu ao
do CPC e se
art. 373,
art. 320
guias sem aceite podem lastrear a monitória; e (iv) saber se incide a exceção do
contrato não cumprido do
do CC, condicionando o pagamento ao
art. 476
cumprimento de procedimentos contratuais e auditoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração das conclusões da Corte estadual
sobre a entrega dos materiais, a aptidão das notas fiscais como prova escrita da
dívida e o cumprimento do ônus da prova demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, além da Súmula n. 7 do STJ, para obstar a
interpretação de cláusulas e termos contratuais suscitada sob a exceção do contrato
não cumprido do
do CC.
art. 476
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do
Tese de julgamento:
contexto fático-probatório quanto à aptidão da prova escrita, à entrega dos materiais
e ao ônus da prova na ação monitória. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, além de
incidir a Súmula n. 7 do STJ, para vedar a interpretação de cláusulas contratuais na
análise da exceção do contrato não cumprido do
do CC”.
art. 476
Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

Código de Processo Civil, arts. 85 § 11, 320, 373 I,
Dispositivos relevantes citados:
700 I; Código Civil,
Constituição Federal,
III a.
art. 476;
art. 105
STJ, Súmulas n. 5 e n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 512.960/MT,
relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em
STJ,
21/10/2008;
relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
REsp n. 203.811/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
17/2/2000;
AREsp n. 1.018.436/RS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
16/5/2017;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 321.078/PE,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
19/3/2015;
AREsp n. 1.750.886/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

8/3/2021;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp n. 1.502.634/RS,
Turma, julgado em 15/6/2020.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GEAP
AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
Súmula n. 7 do STJ, quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório
relacionado às teses de violação aos arts. 700 e 373, I, do Código de Processo Civil,
e por Súmula n. 5 do STJ, quanto à alegada necessidade de interpretação das
cláusulas contratuais.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.016-1.023.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em
apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fls. 905-906):

Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
°,
XXXV,
CF/1988.

ART.
5
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS
CIRÚRGICOS.
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ALEGADO ADIMPLEMENTO DO
MONTANTE COBRADO. NÃO COMPROVADO. GLOSAS DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. QUITAÇÃO PARCIAL VERIFICADA EM
RELAÇÃO À NOTA FISCAL N° 47400. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GEAP Autogestão em
Saúde, objetivando a reforma da sentença proferida às fls. 851/856 pelo Juízo da 38a
Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente a Ação Monitória
ajuizada por ITMF — Pinheiro Comércio Importação e Exportação de Equipamentos
Médicos Ltda. em desfavor da ora recorrente.
2. É cediço que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso
XXXV do
° da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a
art. 5.
todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via
administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas. Por conseguinte, segundo a
referida norma de extração constitucional, não cabe exigir que a parte autora
comprove que houve pretensão resistida como condição para que postule na via
jurisdicional o pagamento do valor que entende devido.
3. O objetivo da ação monitória é trazer força executiva para obrigação constante
de prova escrita. Assim, incumbe ao autor apresentar documento escrito, sem eficácia
de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz,
dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, em análise ao
caderno processual, constata-se que os documentos carreados pela parte autora são
suficientes para instruir a pretensão monitória, notadamente as notas fiscais, os
cálculos de atualização e a planilha de fl. 31 (depois atualizada à fl. 507).
4. Pelo que se infere dos autos, a autora relaciona as notas inadimplidas à fl. 5,
das quais o juízo a quo verificou que foram quitadas as de n° 50835, 54961 e 50832. A
requerida, por sua vez, trouxe aos autos comprovantes de pagamento de fls. 436/459,
bem como demonstrativos de guias quitadas, às fls. 460/480, e guias de fls. 481/482.
Desses documentos, confere-se que houve pagamentos parciais de algumas notas
fiscais apresentadas pela requerente, os quais já haviam sido por ela informados.
Porém, identifiquei pagamento parcial da nota fiscal n° 47400 (item 22), de R$
272,00, referente ao paciente Miguel Borges de Araújo, consoante fls. 330 e 491/492,
que não havia sido noticiado pela promovente. À exceção desse, não há qualquer outra
comprovação de pagamento de nota fiscal, nem parcialmente.
5. Em que pese as guias de fls. 481/492 demonstrarem a ocorrência de glosas de
pagamento, não se observa justo motivo para as recusas. Além disso, bom destacar que
Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

os demonstrativos de pagamento de guias (fls. 440/480) não listam quais notas estão
sendo quitadas, nem mesmo quais leilões se referem, de modo que não servem para
elidir a cobrança efetuada pela promovente.
6. Saliente-se que também não prospera o argumento de que algumas notas
fiscais não foram pagas porque não foram recebidas pela ré. Das 24 notas apresentadas
pela requerente, apenas quatro não possuem data e assinatura do recebedor. Apesar
disso, não há motivos para recusá-las, eis que servem como início de prova da dívida,
até porque vieram acompanhadas de cópia da solicitação da GEAP e de relatório da
cirurgia, atestando a utilização do material.
7. Logo, evidenciada a relação obrigacional existente entre as partes, bem como
o inadimplemento da apelante, não merecem acolhimento as teses de recusa devida,
não apresentação de notas fiscais e de quitação das dívidas existentes, salvo em
relação à nota fiscal n° 47400, cujo pagamento parcial foi comprovado às fls. 330 e
491/492.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 700, I, do Código de Processo Civil, porque a prova escrita apresentada
não se ajusta ao conceito de “prova escrita sem eficácia de título executivo” apta a
amparar a ação monitória, afirmando ausência de comprovação do fornecimento e da
utilização dos materiais e de origem da relação obrigacional subjacente;
b) 373, I, do Código de Processo Civil, já que teria havido inversão
indevida do ônus da prova, sustentando que a parte autora não comprovou fato
constitutivo, inclusive quanto às glosas e exigibilidade das notas fiscais;
c) 320, do Código de Processo Civil, pois menciona que a petição inicial
deve ser instruída com documentos indispensáveis e afirma que guias sem aceite não
se prestariam a lastrear a monitória;
d) 476, do Código Civil, porquanto invoca a exceção do contrato não
cumprido, afirmando que o pagamento só seria devido após cumprimento de
procedimentos contratuais e auditoria;
Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

Requer o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão
recorrido, com a improcedência da ação monitória e inversão do ônus da
sucumbência, além do conhecimento e recebimento do recurso.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível por
ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ e Súmula n. 320 do STJ), por
pretender reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ), por não demonstrar negativa de
vigência efetiva de lei federal, por não impugnar especificamente os fundamentos
(Súmula n. 182 do STJ.
É o relatório.

VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora pleiteou
a constituição de título executivo judicial e o pagamento do montante indicado nas
notas fiscais relativas ao fornecimento de materiais cirúrgicos autorizados pela
operadora.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
constituiu título executivo judicial correspondente à soma e atualização dos valores
das notas fiscais elencadas, com custas e honorários fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
A Corte a quo reformou parcialmente a sentença, apenas para reconhecer
pagamento parcial da nota fiscal n. 47400, no valor de R$ 272,00, mantendo, no
mais, a condenação, sem majoração dos honorários.
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 320, 373, I e 700, I do CPC
Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

Os autos revelam tratar-se de ação monitória instruída com notas fiscais de
produtos, em relação aos quais a parte agravante afirma não ter dado aceite.
Não obstante, a jurisprudência desta Corte tem admitido, de há muito, a
instrução da monitória independentemente de aceite, conforme se vê dos seguintes
precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
INSTRUÇÃO COM DUPLICATA SEM ACEITE, NOTAS FISCAIS E
COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO
APRECIADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. NULIDADE DO JULGAMENTO AFASTADA.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que se manifesta,
suficientemente, sobre a documentação que instrui a inicial de ação monitória,
identificando na presença de duplicata sem aceite, acompanhada de notas fiscais
de venda de mercadorias e comprovantes de entrega, elementos bastantes para a
propositura da cobrança pela referida via.
[...]
IV. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 512.960/MT,
Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/10/2008,
17/11/2008,
destaquei.)
Ação monitória. Triplicatas sem aceite. Prova da entrega de mercadoria.
1. A documentação consistente em triplicatas sem aceite e notas fiscais serve
para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura
do devedor, como pretende a recorrente.
2. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 203.811/MG,
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em
DJ de
17/2/2000,
p. 96, destaquei.)
27/3/2000,

Com relação à afirmação de ausência de entrega dos produtos, a corte de
origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos, concluiu que as
circunstâncias do processo permitem concluir pelo cumprimento da prestação da
parte agravada, sobretudo diante de pagamentos parciais realizados pela agravante,
solicitações de fornecimento e relatórios de utilização dos materiais fornecidos.
Veja-se (fl. 915):
Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

De tal maneira, observa-se que o réu não obteve êxito no seu ônus de comprovar
fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, ao passo que a
empresa ITMF lastreou a ação monitória em notas fiscais eletrônicas de produtos
fornecidos, de comprovantes de leilões promovidos pela GEAP, solicitações de OPM
Es e relatórios de cirurgia com indicação dos materiais utilizados, em tudo
comprovando a existência do direito alegado na inicial.
Logo, evidenciada a relação obrigacional existente entre as partes, bem como o
inadimplemento da apelante, não merecem acolhimento as teses de recusa devida, não
apresentação de notas fiscais e de quitação das dívidas existentes, salvo em relação à
nota fiscal n° 47400, cujo pagamento parcial foi comprovado às fls. 330 e 491/492.

Afastar essas conclusões demanda o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, razão pela qual a insurgência não ultrapassa o óbice da Súmula
n. 7 deste Tribunal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA.
DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPROVADA A DÍVIDA E A ENTREGA DAS
MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. Para se reconhecer a ausência das condições da monitória necessário
seria reexaminar matéria fática, o que é inviável em recurso especial, consoante
entendimento consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.018.436/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
16/5/2017,
23/5/2017,
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO
o, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIA DE
ART. 5
NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO COL. STF. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AO
-A, § 1o, DO
ART. 739
CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
DO CC. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF. ART. 476
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
4. Quanto ao
do Código Civil, observa-se que o col. Tribunal a quo
art. 476
entendeu pela procedência da ação monitória, na medida em que o recebimento das
mercadorias, pela parte ora agravante, ficou provado nos autos, situação de que
legitima a cobrança dos cheques apresentados.
5. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão
recorrido, nos moldes em que ora postulada, para o fim de descaracterizar a
Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

entrega das mercadorias, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
6.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 321.078/PE,
DJe de
destaquei.)
19/3/2015,
20/4/2015,

III –
do CC
Art. 476
Quanto à suscitação da exceção de contrato não cumprido, a parte
agravante argumenta que o pagamento só seria devido após cumprimento de
procedimentos contratuais e auditoria, o que, evidentemente, revela pretensão de
interpretação de cláusulas e termos contratuais, procedimento inviável em sede de
recurso especial, à luz da Súmula n. 5 deste tribunal.
Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca de que a parte
recorrida estaria em mora e, assim, estaria impossibilitada de exigir indenização
por lucros cessantes, com base na exceção do contrato não cumprido, incorrerá
em reexame de matéria fático-probatória e do reexame do contrato, o que é
inviável, devido aos óbices das Súmula 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.750.886/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/3/2021,
destaquei.)
15/3/2021,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
HONORÁRIOS AD EXITUM. PROVEITO ECONÔMICO VERIFICADO. LAUDO
PERICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 5 E 7/STJ.
[...]
2. Inviabilidade de se reformar o acórdão recorrido com fundamento na
exceção do contrato não cumprido, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.502.634/RS,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/6/2020,
destaquei.)
19/6/2020,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52441024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: ac38c07b-9695-4e65-b027-905add0e2943

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.546.114 / CE
Número Registro: 2024/0007831-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02060993520158060001 2060993520158060001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : LUANA SOUSA ROCHA - DF025882
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
AGRAVADO
: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO MIRANDA PINHEIRO NETO - CE018701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:55
Código de Controle do Documento: 5114d550-7fd0-40e3-bf0b-b8588ebc61ba

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:55
Código de Controle do Documento: 5114d550-7fd0-40e3-bf0b-b8588ebc61ba